Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719689-24.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA BORGES ESTAVAO GONCALVES APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS NOBRES, DAMIAO JORGE CARVALHO MELO D E S P A C H O Vistos etc, Após um exame minucioso dos autos, constato que a parte recorrida (autora da cobrança) declara explicitamente em suas contrarrazões que, subsequente à prolação da sentença e anteriormente à interposição do recurso, efetuou-se o pagamento integral do débito, o que engloba também os ônus da sucumbência. Portanto, intime-se a recorrida, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS NOBRES, para que apresente aos autos comprovante de quitação do débito ou se manifeste expressamente acerca da liquidação da dívida. Considerando que não há outros pedidos na presente ação, é importante salientar que a ausência de manifestação implicará a preclusão da oportunidade, tomando-se como verdadeiro o afirmado nas contrarrazões. Na mesma oportunidade, em face do pagamento realizado, intime-se a recorrente MARIANA BORGES ESTEVÃO GONÇALVES para confirmar se mantém o interesse processual, sob pena de o recurso não ser conhecido por ausência de interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator